Tribunal: TJMT
Processo: 1029438-73.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029438-73.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CRISTIANE FABIOLA RODRIGUES - CPF: 020.076.691-02 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
AUSÊNCIA PROVA DE UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE TELA SISTÊMICA NA CONTESTAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA, PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. FIXAÇÃO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS DA PARTE AUTORA PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade R$53,39 (cinquenta e três reais e trinta e nove centavos), e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença e, consequentemente, a condenação em litigância de má-fé.

3. A Recorrida nega a existência de relação jurídica entre as partes, contudo, a Recorrente instruiu a sua defesa com
print,
constando que a UC em questão se encontra instalada em nome da autora e no mesmo endereço indicado na petição inicial.

4. Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que a Recorrida comprovasse que no local que reside encontra-se instalada outra UC, ou que a mesma UC encontra-se sob a titularidade de terceiro e impugnando a fatura apresentada.

5. O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc). Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica. Ademais, a concessionária Energisa, ora Recorrente, é a única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que a Recorrida, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa.

6. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente a prova de quitação da fatura questionada, a inclusão do nome do consumidor inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que declarou inexigibilidade R$53,39 (cinquenta e três reais e trinta e nove centavos), e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

A parte reclamada, nas razões recursais, aduz que o endereço da unidade consumidora é o mesmo endereço da parte autora e defende a legalidade da restrição realizada. Ao final, postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, bem como requer a condenação da autora as penas de litigância de má-fé.

A recorrida apresentou contrarrazões pelo qual assevera que não contratou serviços da Recorrente e postula a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso, em síntese, consiste em verificar a legalidade da inscrição realizada em nome da recorrida no valor de R$53,39 (cinquenta e três reais e trinta e nove centavos), e se a situação envereda na seara dos danos morais.

Segundo consta na petição inicial, a parte recorrida foi surpreendida com a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. Afirma que desconhece a origem do débito e afirma que não há nenhuma jurídica entre as partes.

A par disso, tanto nas razões recursais quanto na contestação, a recorrente demonstra que a unidade consumidora que gerou o débito está instalada
na Rua dos Inconfidentes, no 74, Jardim Renascer, Cuiabá.MT, que por sua vez é o mesmo endereço que consta no comprovante de endereço juntado com a inicial (correspondência emitida pelo Banco Itaú em nome da recorrida).

Infere-se do
print
de histórico de constas, acostado tanto na contestação como nas razões recursais, que a recorrida não efetuou o pagamento da fatura de consumo de setembro/2018, mas realizou os pagamentos das faturas entre setembro/2019 até junho/2020.

Quando da impugnação, a recorrida defende que a recorrente colacionou apenas telas sistêmicas, documentos unilaterais que podem ser facilmente alterados. Assevera que a recorrente deixou de juntar o contrato entabulado entre as partes ou qualquer documentação capaz de combater a fraude, evidenciando a restrição em nome da recorrida, porquanto, existe o dever de indenizar.

Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

No caso em análise, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma UC (n.o 6/9300196-4) sob a titularidade da consumidora, bem como contestou a fatura apresentada pela recorrida nos autos, cujo endereço é o mesmo da Unidade Consumidora originária do débito. Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que a recorrida comprovasse que no local que reside encontra-se instalada outra UC, ou que a mesma UC encontra-se sob a titularidade de terceiro e impugnando especificamente a fatura apresentada.

O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviç
o
s de telefonia, bancário, etc). Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica. Ademais, a concessionária Energisa, ora Recorrente, é a única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que a recorrida, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa.

O fato é que, no presente caso, a empresa Recorrente trouxe as telas sistêmicas indicando que a recorrida é titular de uma unidade consumidora, e este, por sua vez, não logrou êxito em ilidir tal afirmação, mantendo-se silente às provas apresentadas pela empresa de energia elétrica e limitando-se a afirmar genericamente acerca da inexistência de contratação entre as partes.

Deste modo, diante das evidências de existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação da fatura ora questionada, entendo que a inclusão do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Por outro lado, em que pese às imprecisões da parte Recorrida, não entendo que foram em extensão suficiente a configurar em punição por litigância de má-fé, insculpidas no art. 80, do CPC, razão pela qual indefiro o pedido nesse ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, caput, da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021